Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024224-07.2020
AGRAVANTES: ROSALENE SCHWANKE E OUTROS (MENORES).
AGRAVADO: DORI EDSON CECCO.
Vistos.
Considerando que a ação originária se trata de processo de inventário, defiro o pedido formulado na petição retro, devendo a Secretaria retificar a autuação do feito para excluir Sr. Dori Edson Cecco do polo passivo recursal e fazer constar apenas nome das partes recorrentes.
Após, prossiga-se com a vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
RELATOR